Tribunal: TJPA
Processo: 0059854-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059854-06.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que conheceu e negou provimento a embargos de declaração anteriormente manejados pelo Estado do Pará, nos autos de ação anulatória de crédito tributário.

2.

O acórdão embargado manteve a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando apenas a observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

3.

A embargante sustenta omissão quanto à majoração da verba honorária, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora, ainda que os embargos de declaração não sejam conhecidos por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não foram conhecidos por intempestividade, nos termos do art. 1.023 do CPC.
4. A fixação de honorários recursais, todavia, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal.
5. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 85, § 11, do CPC — recurso não provido, condenação em honorários desde a origem e decisão publicada após a vigência do CPC/2015 —, impõe-se a majoração.
6. O acréscimo deve observar os limites legais e os critérios do art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC, sem ultrapassar os patamares máximos previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos. Honorários sucumbenciais majorados de ofício para 11% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A intempestividade dos embargos de declaração não impede a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. É cabível a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida, desde que já arbitrada verba honorária na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl na PET no REsp 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém por se tratar de matéria de ordem pública, corrijo a omissão,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Semasa Industria Comercio e Exportação de Madeiras Ltda
, contra Acórdão de ID nº 28740379, que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ajuizado por
Semasa Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda
em face do
Ente Federativo
.

Em síntese da exordial, a empresa alega que o Estado do Pará continua cobrando o tributo decorrente do Auto de Infração (AI) nº 1363 lavrado em 13/05/1997 que consta até o dia 21/02/2016 o valor de R$ 1.416.344,71 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). Por conta disso, teria ocorrido a prescrição originária do tributo, e o débito deveria ter sido extinto.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação e concordou imediatamente com o pedido feito pela autora e apenas informou que a demanda não teria sido judicializada por parte do Fisco, visto que reconheceu o extravio dos documentos pela via administrativa, o que atrasou a cobrança do débito. Dessa forma, apenas pugnou pela não condenação em sucumbência, conforme art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/2002.

Em manifestação à contestação, a empresa pediu o julgamento antecipado do mérito e a procedência dos pedidos.

O pleito foi apreciado pelo Juízo
a quo
o qual julgou
procedente
o pedido para determinar a anulação do Auto de Infração 13631 e arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
para modificar o
decisum
apenas no tópico da sucumbência, visto que não houve pretensão resistida. Logo, o percentual deveria ter sido minorado.

Os embargos foram desprovidos.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões sustentou a aplicação do disposto no art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/02. Caso não seja possível, pediu a diminuição para a metade do que fora arbitrado, visto que não houve resistência da pretensão do demandante no decorrer do processo, conforme art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões ao recurso, o apelado impugnou todos os argumentos apresentados e pediu pela manutenção do feito.

O
Ministério Público
não se manifestou nos autos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento ao recurso
, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
mantenho a condenação em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo apenas, em fase de liquidação de sentença, ser observado o escalonamento previsto no parágrafo 5º do art. 85 do CPC, os quais fixo sempre no patamar mínimo de cada faixa sucessivamente, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e seus incisos.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
, sustentando que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que: a parte vencida é a Fazenda Pública; os honorários deveriam ter sido fixados por
apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e a condenação nos moldes atuais implica risco de enriquecimento sem causa, comprometendo recursos públicos. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que os honorários sejam fixados com base em critérios de equidade, e postula, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, tento em vista a tentativa de rediscutir o mérito da demanda, bem como multa por tratar-se de recurso meramente protelatório.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo Ente Estatal, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Face a esse acórdão, a
Semasa Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda
, opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração da verba honorária, previsto no art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual requer o provimento do recurso para sanar o vício alegado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, refutando o alegado e requerendo o desprovimento dos embargos por não conter os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, tendo em vista que o tema dos honorários foi tratado no Acórdão da Apelação publicado em 26/02/2025, e deveria ter sido objeto de recurso desde aquele momento, porém os embargos foram opostos no dia 07/08/2025, tornando-os intempestivos.

Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração, porém, por ser os honorários matéria de ordem pública, pode ser tratado de ofício, e em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, passo a analisá-lo.

Em reforço a esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (
STJ -
EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO NA DECISÃO - MATÉRIA QUE FOGE A HIPÓTESE DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, § 11, DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. 1. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 1.021 do CPC, nas razões do Agravo Interno deve a parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos que constaram da decisão agravada, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso . 2. O Agravo Interno não é o recurso cabível para sanar vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, devendo, para tanto, ser interpostos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, nada obstando que, em sendo o caso, se aplique a fungibilidade recursal . 3. Como na hipótese pede-se apenas a majoração da verba honorária recursal, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual faz-se dispensável aplicar a fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração para então conhecer deste último e analisar a alegada omissão, já que, de acordo com a jurisprudência do STJ, quando cabíveis os honorários recursais não fixados na decisão monocrática, poderá o órgão colegiado arbitrá-los, inclusive de ofício (AgInt nos EAREsp n.º 762.075/MT) . 4. Agravo Interno não conhecido. Honorários recursais arbitrados de ofício. (
TJ-MT
- AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1023897-91 .2022.8.11.0000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2023)

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que equivocadamente não foi majorado no Acórdão, diante da sucumbência recursal.

Vale ressaltar, que o recurso de Apelação foi totalmente improcedente, considerando que nenhum dos pedidos do recurso do Estado do Pará foi atendido.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e em obediência ao regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC, pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da empresa apelada/embargante, que apresentou contrarrazões ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém por se tratar de matéria de ordem pública, corrijo a omissão,
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, respeitado o escalonamento, ante a sucumbência recursal do Estado do Pará na apelação cível.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025